Tribunal: TJDFT
Processo: 0701232-43.2024.8.07.0018
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-10
Data de publicação: 2025-12-28

Ementa:
Ementa: DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. REJULGAMENTO. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO NÃO PADRONIZADO. OMISSÃO QUANTO À ANÁLISE DOS TEMAS 6 E 1234 DO STF. REQUISITOS CUMULATIVOS PARA CONCESSÃO. RECURSO ACOLHIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que rejeitou pedido de fornecimento de medicamento não padronizado pelo SUS, registrado na ANVISA, para tratamento de Hemangioblastoma cerebelar decorrente da Síndrome de Von Hippel Lindau. O recurso busca sanar omissão quanto à análise dos Temas 6 e 1234 do STF.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se houve omissão no acórdão quanto à análise dos Temas 6 e 1234 do STF; e (ii) estabelecer se a parte autora preenche os requisitos para concessão judicial do medicamento não incorporado ao SUS.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Nos termos do parágrafo único, do art. 1022, do CPC, entende-se por omissa a decisão que deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento ou incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1o, do CPC.
4. O acórdão anterior não abordou expressamente os parâmetros fixados nos Temas 6 e 1234 do STF, configurando omissão relevante nos termos do art. 1.022, parágrafo único, do CPC.
5. O Tema 6 do E. STF exige seis requisitos cumulativos para concessão judicial de medicamentos não incorporados ao SUS, todos devidamente atendidos no caso concreto: negativa administrativa, ausência de alternativa terapêutica eficaz no SUS, registro na ANVISA, evidências científicas de eficácia, imprescindibilidade clínica e incapacidade financeira.
6. A nota técnica do NATJUS possui caráter opinativo e não vinculante, não afastando a presunção de eficácia conferida pelo registro na ANVISA e os elementos clínicos constantes nos autos.
7. A correção da omissão não altera o resultado do julgamento, pois a decisão de mérito permanece fundamentada e válida.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Em rejulgamento, embargos de declaração conhecidos e acolhidos.
Tese de julgamento: "A competência da Justiça Federal, conforme o Tema 1234 do STF, aplica-se apenas aos processos ajuizados após a publicação do acórdão de mérito."
_________
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 2o, 5o, 6o, 23, II, 196, 198, I, II e III, §§ 1o e 2o; CPC, arts. 1.022, parágrafo único; 489, § 1o, V e VI; 927, III, § 1o.
Jurisprudência relevante citada: STF, RE 1366243, Tema 1234, j. 11/10/2024. STF, Tema 6, j. 03/05/2019. STJ, Tema 106, j. 15/03/2018. STF, STA 175-AgR, j. 12/06/2020.